Tribunal: TCU
Processo: 018.973/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de aposentadoria de Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira no cargo de professor da Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira no cargo de professor da Fundação Universidade de Brasília (FUB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pela FUB. 9.3. determinar à FUB que: 9.3.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 26.156/DF, emita nova ato, livre da irregularidade apontada, e faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%); 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado foi notificado deste julgamento.